Tribunal: TJDFT
Processo: 0027305-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0027305-28.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA - ME, PEDREIRAS CONTAGEM LTDA APELADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Exequente/Embargada/Apelante (PEDREIRAS CONTAGEM LTDA e PEDREIRAS ÁGUAS LINDAS LTDA), requerem nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, demonstrarem que não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas físicas e jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, sobretudo, porque no caso em questão, as ora Apelantes quando do ajuizamento da ação de execução recolheram as custas iniciais na origem. Quanto as pessoas jurídicas, inclusive, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça no recurso de apelação, determino a intimação de ambas as Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrem documentalmente alteração do estado de suas situações financeiras que efetivamente justifique a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora